Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-06.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000875-06.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JANAINA NATALIA AURIA DE SOUZA EVANGELISTA - CPF: 049.598.451-55 (APELANTE), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO LIMA DEOLINDO - CPF: 704.999.341-72 (ASSISTENTE), JARYBE ALVES BATISTA - CPF: 042.136.071-27 (ASSISTENTE), GILDEVAN SILVA COLINS - CPF: 013.044.623-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA – ART. 25, DO CP – DEPOIMENTOS VEROSSÍMEIS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO N. 08, DA TCCR/TJMT – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 25, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2. Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANAINA NATALIA AURIA DE SOUZA EVANGELISTA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000875-06.2020.8.11.0022, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

Nas razões recursais, a apelante sustenta tese de legítima defesa, por entender que “
não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, se entendo por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver a acusada por legítima defesa, nos termos do art. 397, inciso I, do Código de Processo Penal (Id. 214592354).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 214592358).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 220360684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“No dia 04 de janeiro de 2020, por volta das 19h:30min, na residência particular, situada na BR 364, km 119, Distrito de Garça Branca, na “quitinete do senhor Almir”, neste município de Pedra Preta-MT, JANAÍNA NATÁLIA AURIA DE SOUZA EVANGELISTA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotada de latente
animus necandi
, desferiu golpes de arma branca (faca) contra a vítima Gildevan Silva Colins, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima saiu em busca socorro.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que na data e horário supracitados, que a denunciada e a vítima tiveram uma discussão de somenos importância, ocasião em que a increpada desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima, conforme laudo de fls. 36/38” (Id. 214592274).

O Juízo originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

Em síntese, a apelante sustenta tese de legítima defesa, por entender que “
não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, se entendo por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”, pugnando, ao final, pela sua absolvição (Id. 214592354).

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2020.3289 (Id. 214592276 – p. 10); Termo de Depoimento n. 5/2020 (Id. 214592276 – p. 13); Termo de Depoimento n. 6/2020 (Id. 214592276 – p. 15); Auto de Apreensão (Id. 214592276 – p. 16); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 7/2020; interrogatório do réu e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Id. 214592326 e 214592334).

Na fase investigativa, colheu-se o depoimento do Policial Militar Alexandro Lima Deolindo, o qual afirmou que a suspeita teria confirmado ter desferido um golpe de faca na vítima Gildevan Silva Colins, com intuito de fazer cessar as agressões, que se deram mesmo com medida protetiva em vigência em desfavor da vítima. Veja-se:

“[...] AFIRMOU TER DESFERIDO UM GOLPE DE FACA NA VÍTIMA, POIS O MESMO ESTAVA AGREDINDO-A, INFORMOU AINDA QUE ELA POSSUI MEDIDA PROTETIVA CONTRA GILDEVAN SILVA COLINS

[...]” (Id. 214592276 – p. 13).

Também, perante as autoridades policiais, foi ouvido o Policial Militar Jarybe Alves Batista, quem ratificou na íntegra o depoimento prestado pelo colega de profissão Alexandro Lima Deolindo (Id. 214592276 – p. 15).

Em seu interrogatório, a acusada Janaina Natalia Auria de Souza Evangelista alegou que já havia sido agredida por Gildevan, por diversas vezes, e que na data dos fatos a suposta vítima teria invadido sua casa e a ameaçado de morte, oportunidade em que, para se defender, desferiu um golpe de arma branca contra a vítima, conforme segue:

“[...] QUE JÁ FOI AGREDIDA VÁRIAS VEZES PELO GILDEVAN; E QUE NA ÚLTIMA VEZ SOLICITOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E QUE DESDE HOJE PELA MANHÃ O SENHOR GILDEVAN SILVA COLINS JÁ ESTAVA RODEANDO A RESIDÊNCIA DA DEPOENTE QUE QUEBROU A PORTA E QUE A DEPOENTE COLOCOU GILDEVAN PARA FORA DE SUA CASA POIS ESTAVA RESGUARDADA DE MEDIDAS PROTETIVAS; E QUE GILDEVAN VEIO NOVAMENTE INVADIR A CASA DA DEPOENTE DIZENDO QUE IA MATÁ-LA. FOI QUANDO A DEPOENTE PRA SE DEFENDER CORREU NA COZINHA E PEGOU UMA FACA PARA SE DEFENDER, FOI QUANDO DEU UMA FACADA NA BARRIGA DO SENHOR GILDEVAN E SAIU CORRENDO” (Id. 214592276 – p. 18).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Alexandro Lima Deolindo reafirmou que na data dos fatos a acusada confessou ter desferido um golpe de faca em desfavor da vítima, no entanto, atuando em legítima defesa, uma vez que a vítima teria invadido sua casa e a agredido, especificamente quando declara: “
que ele foi lá para agredir ela
”; “
que ela tentou se proteger dele
”; “
que ela poderia até ter dado outras facadas nele, mas não quis
”; “
ela quis se defender dele
” (Id. 214592326).

Ainda, quando questionado pelo magistrado sobre o que a acusada havia lhe informado, este respondeu o que segue:

“Magistrado: Ela informou então que a vítima tinha ido até a residência dela e ela tinha se protegido?

Alexandro Lima: Isso. Exato” (Id. 214592326).

Em juízo, também foi ouvido o Policial Militar Jarybe Alves Batista, que relatou os fatos narrados em total verossimilhança com o depoimento prestado pelo Agente Estadual Alexandro Lima Deolindo, notadamente quando afirmou: “
que ela teria dito que já teria uma medida protetiva contra o senhor ai
”; “
após essa discussão ela teria desferido o golpe contra ele
”; “
que ele estaria incomodando ela já há algum tempo
”; “
que o rapaz teria ido na residência dela tirar satisfação com ela
” (Id. 214592326).

Na audiência de instrução e julgamento, a acusada Janaina Natalia Auria de Souza Evangelista reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 214592334).

Nos termos do art. 25, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

A meu ver, os depoimentos dos Policiais Militares foram uníssonos e verossímeis (em consonância com o interrogatório da acusada Janaina Natalia Auria de Souza Evangelista realizado na fase inquisitiva), no sentido de que esta, realmente, desferiu “um golpe” de faca contra a vítima Gildevan Silva Colins. Entretanto, com intuito de cessar as agressões praticadas pela vítima em seu desfavor (usando moderadamente os meios necessários), pois, como bem consignado pelo policial Alexandro Lima, “ela poderia ter dado outras facadas nele, mas não quis”; “ela quis se defender” (Id. 214592326).

Apesar de a vítima Gildevan Silva Colins ter sido ouvida na fase policial, oportunidade em que relatou que a discussão teria ocorrido após o consumo de bebidas alcoólicas com a acusada, quando Janaina teria desferido um golpe de faca em sua barriga, tais relatos não foram ratificados em juízo, uma vez que a vítima não foi ouvida sob o crivo do contraditório, tratando-se de declarações isoladas, divergentes de todas as demais testemunhas que corroboraram a tese defensiva no que pertine ao histórico de violência doméstica e familiar, havendo, inclusive, medidas protetivas deferidas em seu favor, sendo que em descumprimento dessas medidas, ao se aproximar da acusada, é que se iniciaram as agressões que culminaram no golpe de faca debatido nos autos.

Não fosse a impossibilidade de condenação apenas com base em elementos informativos colhidos na fase policial, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, no vertente caso, o acervo probatório corrobora a versão dos fatos sustentada pela defesa, em especial quanto aos testemunhos policiais prestados na fase inquisitiva, bem como na audiência de instrução e julgamento, inviabilizando a sentença condenatória pela prática do crime art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ANIMOSIDADE ENTRE O EX-CASAL E DESENTENDIMENTO FÍSICO MÚTUO INICIADO PELA OFENDIDA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

Se os elementos dos autos apontam a existência de um cenário de desentendimento físico mútuo que culminou em lesão na face da vítima, tendo o réu agido para repelir agressão injusta e atual iniciada por sua ex-companheira, deve ser deferida a absolvição vindicada pelo apelante, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Absolvição decretada. Apelo defensivo provido.

(N.U 1001503-34.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (grifos meus).

Cabe ressaltar que no caso em análise a acusada está acobertada pela legítima defesa, pois lhe assiste o direito de se proteger contra outrem que lhe endereçou agressão injusta, sendo que ela poderia com o instrumento ter ceifado a vida da vítima com inúmeros golpes, de modo que tenho como reação moderada e necessária.

Sendo assim, deve ser absolvida a apelante Janaina Natalia Auria de Souza Evangelista, uma vez que devidamente comprovado nos autos que esta agiu em legítima defesa, visando cessar as agressões praticadas pela vítima Gildevan Silva Colins, que mesmo possuindo medidas protetivas em seu desfavor em plena vigência na data dos fatos, aproximou-se da acusada, iniciando a discussão/agressões que culminaram no “golpe de faca”.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para absolver a apelante Janaina Natalia Auria de Souza Evangelista da prática do crime previsto no art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024